Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602468-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
12/12/2022
Número: 0602468-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 20/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022- ISABEL CRISTINA RAUEN
SILVESTRI - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI (REQUERENTE)
GÉSSICA PAOLA SANDRIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GÉSSICA PAOLA SANDRIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43484735
11/12/2022
12:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43484735 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.638
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602468-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GÉSSICA PAOLA SANDRIN - OAB/PR75576
REQUERENTE: ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI
ADVOGADO: GÉSSICA PAOLA SANDRIN - OAB/PR75576
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE CNPJ DE FORNECEDOR INFORMADO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
VALOR
IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
REALIZAÇÃO DE DESPESA APÓS INSCRIÇÃO NO CNPJ E ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA, COM PAGAMENTO EM
DATA
POSTERIOR.
TRÂNSITO
DOS
RECURSOS
PELA
CONTA
BANCÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL FIRMADO COM
PARENTE DA CANDIDATA PARA INSTALAÇÃO DO COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPATIBILIDADE DO VALOR PAGO COM O DE
MERCADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA QUE
POSSUI APENAS UM FUNCIONÁRIO REGISTRADO. INDICAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL. MERO INDÍCIO QUE NÃO
REFLETIU NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de candidata eleita ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. A divergência entre CNPJ de fornecedor informado na prestação de contas e a base de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil se constitui em irregularidade formal, tendo em vista que a despesa foi
efetivamente registrada e comprovada mediante extratos bancários e outros documentos.
3. A realização de despesa após inscrição no CNPJ e antes da abertura da conta
bancária específica, com pagamento em data posterior, não conduz, necessariamente, à
desaprovação das contas. Na espécie, foram apresentados extratos bancários que
demonstraram a regularidade dos gastos e o trânsito pela conta bancária específica de
campanha. Precedente deste Tribunal.

Num. 43484735 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
4. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, a omissão de
despesa de 2,82% do total implica apenas a aposição de ressalva. O valor deve ser recolhido, entretanto, ao
Tesouro Nacional porque não foi possível apurar a sua origem, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.
5. O contrato de locação de imóvel firmado com parente da candidata para instalação do comitê de
campanha enseja aprovação com ressalvas quando demonstrada a compatibilidade do valor pago com o de
mercado. Precedente deste Tribunal.
6. A indicação de ausência de capacidade técnica operacional da empresa contratada para prestação de
serviço, por ter apenas um funcionário, representa mero indício de irregularidade que não impacta na análise
das contas em razão de ausência de outras provas.
7. Contas aprovadas, com ressalvas e com determinação de devolução ao erário.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI, candidata a
Deputada Estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, relativa às eleições do ano de
2022.
A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 12/9/2022, a parcial retificadora em
25/10/2022 (ID 43205151) e a versão final acompanhada de documentos em 31/10/2022 (ID ́s 42265648 e
seguintes).
Publicado o edital (ID 43310266), não houve impugnação (ID 43380824).
O Setor Técnico se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas, eis que: a) foram
detectadas divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as
informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e b) houve
realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 09/08/2022, mas antes
da abertura da conta bancária específica, ocorrida em 19/08/2022, contrariando o disposto nos
artigos 3°, inciso I, alínea c, e 36, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em sede de informações complementares, o parecer técnico conclusivo indicou que, mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações

Num. 43484735 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em 16/11/2022, foi identificada: a) a
realização de despesa junto a fornecedor que pode indicar ausência de capacidade operacional para
prestar o serviço ou fornecer o material contratado; b) a realização de despesas junto a fornecedor
de campanha que possui relação de parentesco com o prestador de contas em exame, o que pode
indicar suspeita de desvio de finalidade; c) os mencionados registros caracterizam apenas indícios e,
por essa razão, não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas, por
entender que as falhas identificadas pelo Setor Técnico não possuem o condão de comprometer a
regularidade das contas (ID 43444279).
É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Num. 43484735 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como a análise é relativa às contas de campanha de candidata ao cargo de Deputada Estadual, no pleito de
2022, aplicam-se a Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e a Resolução TSE n. 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo (ID 43417388) apontou as seguintes irregularidades: a) divergências
entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e b) gastos eleitorais realizados após a
concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 09/08/2022, mas antes da abertura da conta bancária
específica de campanha, ocorrida em 19/8/2022.
Embora não consideradas para elaboração da conclusão do parecer, o Setor Técnico apontou,
também, que foram realizadas despesas junto a fornecedor com suposta ausência de capacidade
técnica operacional e, ainda, com fornecedor que possui relação de parentesco com a candidata.

b.1) Da Divergência entre os Dados de Fornecedores

O item 6 do parecer técnico apontou indícios de omissão de duas despesas eleitorais, tendo em vista a
divergência entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas e aqueles cadastrados na base
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil:

Quanto ao pagamento realizado para Iara de Fátima Camargo, embora conste no contrato de prestação de
serviços o CPF de titularidade de outra pessoa, apresentou-se comprovante de pagamento por meio de PIX
para a respectiva contratada, restando sanada a referida irregularidade, conforme ID 43277604. Veja-se:

Num. 43484735 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37

Por sua vez, o parecer técnico indicou divergência entre os dados da fornecedora Endurance Group B. H.
Sites Ltda, CNPJ, 15.754.475/0001-40, cuja despesa contratada perfez o valor de R$ 65,79, com as
informações constantes na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Contudo, a mencionada despesa foi efetivamente realizada e registrada na prestação de contas como se
depreende dos extratos bancários (ID 43277638) e documentos trazidos aos autos (ID 43277564):

Num. 43484735 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37

Num. 43484735 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37

Dessa forma, a divergência de dados se constitui em mera irregularidade que enseja aposição de
ressalvas, especialmente, considerando o valor irrisório contratado, posto que não embaraçou a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

b.2) Dos Gastos Eleitorais Realizados Antes da Abertura da Conta Bancária

Segundo o item 13 do parecer conclusivo do Setor Técnico, realizaram-se despesas após a concessão do
CNPJ de campanha, ocorrida em 9/8/2022, mas antes da abertura de conta bancária específica de campanha,
ocorrida em 19/8/2022. Veja-se:

Num. 43484735 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37

O artigo 3º, inciso I, alínea “c”, e o artigo 36 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelecem que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá observar
os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
[...]
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
[...]

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos
pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização
do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de
internet de comitês de campanha de candidatas ou de candidatos e de partidos políticos poderão
ser contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde

Num. 43484735 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no CNPJ, a
abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e a emissão
de recibos eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução.

A realização de despesa após a concessão do CNPJ e antes da abertura da conta bancária específica
não implica, necessariamente, a desaprovação das contas, desde que apresentados documentos
idôneos que demonstrem sua regularidade e trânsito pela respetiva conta.
A esse propósito, vejam-se precedentes deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
NO
PRAZO
REGULAMENTAR.
REALIZAÇÃO DE DESPESA APÓS INSCRIÇÃO NO CNPJ E ANTES DA ABERTURA DA CONTA,
COM PAGAMENTO EM DATA POSTERIOR. TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO PARTIDO SEM
NOTA EXPLICATIVA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO
DE RECEITA E DE GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO
PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
1. A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o
desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
2. A existência de transferência de valor ao partido político sem a apresentação de nota explicativa, no valor
de R$ 189,32, que equivale a 0,17% do total de R$ 107.145,00 de recursos gastos na campanha eleitoral,
autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. A omissão, na prestação de contas parcial, do recebimento de receitas e da realização de gastos em data
anterior à sua entrega, configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do
TSE.
4. A constatação de realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes
da abertura da conta bancária específica, comprovado o pagamento em data posterior com
recursos que transitaram regularmente pela conta bancária, diante da ausência de prejuízo à
fiscalização das contas, autoriza aposição de ressalva.
5. Aprovação com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06026404420186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2020)

Num. 43484735 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RELATÓRIO FINANCEIROS. DESTEMPO.
RESSALVA.
POSSÍVEL
FISCALIZAÇÃO.
GASTO
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO.
UTILIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE. DIMINUTA. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
DESPESA CONTRATADA. ANTES DA ABERTURA DA CONTA. DOCUMENTOS IDÔNEOS.
PAGAMENTO. RECURSOS TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. GASTO ELEITORAL. OMITIDO
NA PARCIAL. DOCUMENTOS IDÔNEOS
1. Não obstante os prazos legais devam ser estritamente observados, a entrega a destempo dos relatórios
financeiros de doações não enseja desaprovação quando não comprometeu a fiscalização dos recursos
financeiros recebidos;
2. O gasto eleitoral com impulsionamento de conteúdo cuja efetiva utilização para campanha não tenha sido
comprovado por documentos idôneos configura irregularidade, todavia, quando diminuto seu valor relativo
aos gastos contratados
(0,70%) e em termos globais, atrai a aplicação dos primados da proporcionalidade e razoabilidade para
aposição de mera ressalva e determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional quando oriundo de
Fundo Partidário ou FEFC;
3. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta bancária
específica não enseja desaprovação quando colacionados documentos idôneos que demonstrem
sua regularidade e trânsito pela conta de campanha. Precedentes.
4. Gastos eleitorais realizados em data anterior à inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época não levam à desaprovação das contas quando foram demonstrados por documentos
idôneos na prestação de contas e pagos com recursos que transitaram pela conta de campanha.
(Prestação de Contas nº 06023450720186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/10/2019)

Na espécie, em que pese a contratação dos serviços apontados no parecer técnico conclusivo tenha ocorrido
antes da abertura de conta bancária específica, os extratos bancários (ID 43277638) demonstram que os
pagamentos foram realizados após a abertura da mencionada conta, o que viabilizou a identificação e a
fiscalização dessas despesas eleitorais.
Apenas o valor de R$ 4.000,00, destinado à empresa Guairaçá Agropecuária, relativo à locação de espaço
para o funcionamento do comitê de campanha, não constou no extrato bancário (ID 43277638).
Com relação à referida despesa, o parecer técnico conclusivo identificou, também, indício de
relação de parentesco entre o fornecedor e a prestadora, o que pode indicar suspeita de desvio de
finalidade.
Por sua vez, a prestadora informou e comprovou que o referido imóvel pertence ao espólio de seu falecido
cônjuge e pertence aos herdeiros (ID 43431420).
Demais disso, a prestadora apresentou comprovante de depósito do cheque utilizado para pagamento da
referida despesa (ID 43356879):

Num. 43484735 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37

Nada obstante, não há como apurar se o cheque foi efetivamente compensado e descontado da conta
corrente específica, tendo em vista que o valor não consta dos extratos bancários apresentados (ID
43277638).
Em que pesem essas circunstâncias, informado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
valor irrisório dessa despesa autoriza a aprovação com ressalvas das contas por representar,
aproximadamente, 2,82% do total de despesas eleitorais da campanha.
Nesse sentido, veja-se precedente deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS. MANUTENÇÃO,
CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Omissão de despesas embora consista
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, como, no caso, representa
valor diminuto e percentual irrisório perante os valores movimentados, impõe–se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de aprovar, com ressalvas, as contas.
2. O valor utilizado para pagamento de parte da despesa não declarada, configura recurso de origem não
identificada, o que acarreta a obrigação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência dos artigos
32 e 79 da Resolução–TSE nº 23.607/2019.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43484735 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060234650, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2022)

No entanto, esse montante de R$ 4.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, como estabelece o artigo
32 da Resolução TSE n. 23.607/2019, tendo em vista que não transitou pela conta bancária, o que
inviabilizou a apuração da origem do recurso. Veja-se:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatas
ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;
[...]

Por fim, há precedente do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a contratação de parentes
para prestação de serviços durante a campanha eleitoral deve ser orientada pelos princípios da
razoabilidade, moralidade, economicidade e transparência, de modo que sejam demonstradas as
peculiaridades da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos
custos com valores de mercado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. GOVERNADOR. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO FILHO DO CANDIDATO
PARA ATUAR NA CAMPANHA, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS FIXADOS NA JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. MANTIDA.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul aprovou com ressalvas as contas de campanha do
agravante, referentes às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de Governador, e determinou a
devolução ao Tesouro Nacional de recursos públicos aplicados irregularmente, no valor de R$ 17.709,00.
2. Na decisão agravada, dei provimento ao agravo em recurso especial eleitoral, para dar parcial provimento
ao seu recurso especial, em consonância com o parecer ministerial, a fim de que a Corte de origem, afastada
a aplicação da Súmula Vinculante 13 à espécie, aprecie a regularidade da contratação do filho do candidato
para atuar na campanha, observando os critérios assentados na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
a exemplo da qualificação para o exercício da função, a compatibilidade do valor pago com o mercado e a
comprovação da efetiva prestação do serviço. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

Num. 43484735 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
3. Esta Corte Superior, no julgamento do REspEl 0601163–94, de minha relatoria, firmou
entendimento no sentido de que a contratação de parente do candidato para a prestação de
serviço na campanha eleitoral enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de
conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a,
eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada.
4. Compreendeu–se, no referido julgamento, que, caso seja realizada a contratação de parentes,
tal contratação deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da razoabilidade, da
moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim
de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades
efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado.
5. Diversamente do defendido pelo agravante, observo que a Corte Regional não examinou, nos
termos da jurisprudência firmada por este Tribunal Superior Eleitoral, a qualificação e
idoneidade do contratado para o exercício da função, a efetiva prestação do serviço e a
compatibilidade do valor pago com o mercado, o que, realmente, acarreta o retorno dos autos à
Corte de origem, a fim de que aprecie a regularidade da contratação do filho do prestador das
contas para atuar na campanha, observando os critérios assentados na jurisprudência deste
Tribunal Superior.
6. A autocontratação do candidato para prestar serviços advocatícios aos demais candidatos da coligação,
com pagamento por meio de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
demonstra evidente conflito e sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses públicos, nos
termos do consignado pela Corte Regional.
7. O cenário em análise se distingue daquele dos dirigentes de partidos políticos, pois, além do amparo da
contratação destes na autonomia conferida pelo art. 17, § 1º, da Constituição Federal aos partidos políticos,
há, na hipótese invocada, inequívoca distinção entre a pessoa jurídica do partido e as pessoas físicas
contratadas, o que não ocorre na espécie, diante da nítida confusão entre o tomador e o prestador dos
serviços de advocacia.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060154405, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 77, Data 29/04/2022).

No caso dos autos, a prestadora apresentou pesquisa de mercado para aluguel e, ainda, prestou informação
acerca do imóvel destinado à instalação de seu comitê de campanha (ID ́s 43431421, 43431422 e
43277312). Vislumbra-se, assim, que o valor contratado é compatível com o de mercado.
Demais disso, o valor inexpressivo da contratação em relação ao total de despesas da campanha
enseja, tão somente, aposição de ressalvas pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

b.3) Da Ausência de Capacidade Operacional de Fornecedor

Em sede de informações complementares, o parecer conclusivo do Setor Técnico apontou que, mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
do Ministério do Trabalho, realizado em 16/11/2022, identificou-se a realização de despesa junto a

Num. 43484735 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
fornecedor sem capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado por ter
apenas um funcionário contratado. Veja-se:

Além da mera indicação da pequena quantidade de funcionários, constatada por meio da integração
do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, a ausência de capacidade operacional do fornecedor apta a
indicar um gasto fictício deve ser comprovada por outros meios de prova.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL DETECTADA EM PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
DESAVENÇA
COMERCIAL.
DISTRATO.
CANCELAMENTO
DA
NOTA
IMPUTÁVEL
EXCLUSIVAMENTE
AO
FORNECEDOR.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA COM 2 FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS NO RAIS.
INDICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DO FORNECEDOR. MERO
INDÍCIO QUE NÃO REPERCUTIU NA ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO.
1. Não configura omissão de despesas a não declaração de contratação que, em razão de desavença
comercial, não se concretizou.
2. O cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária acessória exclusiva do fornecedor, cujo
descumprimento não pode prejudicar o prestador de contas.
3. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício, deve ser comprovada por outros meios
de prova além da mera indicação da pequena quantidade de funcionários. A ausência de
requerimento de prova quanto a esse fato impede o reconhecimento de eventual irregularidade.
4. Contas aprovadas.
(Prestação de Contas nº 06025036220186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO PREVISTO. OMISSÃO DE RECEITA E DE GASTO
ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL

Num. 43484735 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
EM DINHEIRO SEM APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO TERMO DE DOAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA.
PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE,
CONSIDERADO
O
TOTAL
DE
GASTOS.
DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO NO CPF E NO CNPJ DE FORNECEDORES
INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE
DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DESPESA COM PESSOAL
COMPROVADA POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL E RECIBOS. ART. 63, § 2º DA RES.-TSE
23.553/2017. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE GASTOS DE RECURSOS DO FEFC E DO FUNDO
PARTIDÁRIO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM FORNECEDORES DE CAMPANHA QUE POSSUEM RELAÇÃO DE PARENTESCO
COM
O
PRESTADOR
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
REALIZADA
POR
PESSOA
FÍSICA
DESEMPREGADA COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA
DE CAPACIDADE OPERACIONAL DO FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES AVALIADAS EM
CONJUNTO. VALOR ABSOLUTO ELEVADO. DESAPROVAÇÃO.
1. A exigência de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da
campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
concomitante, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu candidato.
2. A omissão, na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data anterior à sua
entrega configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE.
3. O recebimento de serviços estimáveis em dinheiro sem o respectivo termo de doação implica
irregularidade relativa ao pagamento dos serviços com recursos financeiros que não transitaram pela conta
bancária específica.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
5. A irregularidade consistente na indicação de número equivocado de CPF e de CNPJ de fornecedor não
macula a prestação de contas, se isoladamente considerada.
6. É possível a comprovação de gastos realizados com pessoal mediante apresentação de cópia de cheque
nominal e recibos de pagamento que contêm a data de emissão, a descrição e o valor da prestação do
serviço, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome e assinatura do prestador de serviços, nos
termos do que determina o art. 63, § 2º da Res.-TSE 23.553/2017, demonstrando que o serviço foi prestado
em prol da campanha.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ¿ FEFC
e do Fundo Partidário sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 81, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 25.553/2017.
8. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta bancária específica
não enseja desaprovação quando apresentados documentos idôneos que demonstrem sua regularidade.
9. A realização de despesas com fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador de contas não comprova, por si, a existência de irregularidade ou fraude.
10. A doação realizada por pessoa desempregada há mais de 120 dias, constante do CAGED, não revela, por
si, uma irregularidade, diante da possibilidade de realização de atividade informal ou preexistência de

Num. 43484735 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
patrimônio do doador, não necessariamente vinculado a alguma atividade laborativa formal recente.
11. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício, deve ser comprovada por outros meios
de prova além da mera indicação da pequena quantidade de funcionários.
12. Em regra, a apuração de eventual falsidade no lançamento das informações deve ocorrer no âmbito
criminal ou mediante a Representação indicada pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
13. A existência de irregularidades que, analisadas em conjunto, resultam em valor absoluto significativo,
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conduz à desaprovação das contas.
14. Desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
(Prestação de Contas nº 06022178420186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/07/2020)

Dessa forma, as irregularidades apresentadas nesta prestação de contas ensejam sua aprovação,
mediante aposição de ressalvas, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR, COM RESSALVAS, as contas apresentadas de ISABEL
CRISTINA RAUEN SILVESTRI, candidata a Deputada Estadual, referente às eleições do ano de
2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, determinando, ainda, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.000,00.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602468-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: GÉSSICA PAOLA SANDRIN - PR75576 - REQUERENTE: ISABEL CRISTINA

Num. 43484735 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/12/2022 12:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121112445259900000042449011
Número do documento: 22121112445259900000042449011
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2022 12:50:37
RAUEN SILVESTRI - Advogado da REQUERENTE: GÉSSICA PAOLA SANDRIN - PR75576.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022.